Tribunal: TJDFT
Processo: 0755325-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755325-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA MARCORIO JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 257324586 do processo n.0703948-33.2020.8.07.0002) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Rogério Marcorio Junior, indeferiu o pedido de realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio de valores no SisbaJud (“teimosinha”). Nas razões recursais (ID79526542), o recorrente narra que busca satisfazer crédito no valor de R$186.443,71 (cento e oitenta e seis mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), oriundo de título executivo judicial, e que, apesar das tentativas anteriores de localização de bens do executado, não obteve êxito, razão pela qual requereu nova pesquisa via SisbaJud, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem. Alega que a decisão agravada contraria entendimento consolidado do c. STJ, segundo o qual é admissível a renovação das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas judiciais, desde que transcorrido lapso temporal razoável, ainda que não haja demonstração de alteração na situação econômica do devedor. Afirma que a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 1 (um) ano, circunstância que, segundo defende, justifica a renovação das diligências, especialmente diante da ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito. Argumenta que a negativa do Juízo de origem compromete os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, previstos no CPC, pois impede a utilização de ferramentas disponíveis para localização de bens penhoráveis. Defende que a pesquisa via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, é medida imprescindível para garantir a satisfação do crédito, considerando que o processo tramita há longo período sem qualquer resultado útil para o exequente. Sustenta que a decisão agravada impõe ônus excessivo ao credor, que já realizou diversas diligências infrutíferas, e que a renovação da pesquisa não encontra óbice legal, sendo compatível com a razoabilidade e com a dinâmica processual. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja realizada penhora por meio do SisbaJud na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido ID 79539392. Os autos vieram redistribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 79553730. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos do cumprimento de sentença (autos n. 0703948-33.2020.8.07.00020), verifica-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud (IDs 163095902, 191825633 e 193917616), sem que se lograsse êxito na identificação de bens e ativos suficientes para saldar a dívida. Posteriormente, o Juízo determinou a expedição de ofício para que a SUSEP e a CNSEG informassem “a existência de eventuais planos de previdência privada, consórcios ou investimentos em nome do executado” (ID 235180381). Contudo, a diligência não logrou êxito. Em seguida, foi autorizada a pesquisa de bens por meio do sistema Sniper, bem como a inclusão do nome do executado no SerasaJud e no CNIB(ID 240329118 e 244036428). Ante a ausência de localização de bens para saldar o débito objeto do cumprimento de sentença, o banco exequente/agravante, então, requereu a realização de pesquisa via sistema SisbaJub em nome dos devedores, desta feita com a utilização da modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha” (ID de origem257101118). O Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a suspensão do cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID257324586): INDEFIRO a reiteração de pesquisas, já que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição. Ora, a reiteração de pesquisas em casos nos quais já foram realizadas diligências similares sem êxito não se justifica na ausência de novos elementos concretos que indiquem a possibilidade de localização de bens do devedor. Tal prática, além de sobrecarregar desproporcionalmente a estrutura material e humana deste Juízo, não se coaduna com o princípio da economicidade processual e pode redundar em prejuízo ao andamento regular dos demais feitos sob jurisdição. O simples fato de não ter havido sucesso em tentativas anteriores de localização de bens não autoriza a repetição de diligências sem justificativa plausível ou sem a apresentação de elementos que demonstrem alteração substancial na situação patrimonial do devedor. Proceder de modo diverso seria permitir o uso indiscriminado do sistema, comprometendo sua eficiência e desvirtuando sua finalidade. Cabe às partes interessadas trazerem aos autos elementos que justifiquem a renovação de diligências, como informações concretas e atualizadas que indiquem a possibilidade real de obtenção de resultado diverso. Não basta a mera expectativa de êxito, sendo necessário demonstrar mudanças na realidade fática ou a existência de novos bens ou valores passíveis de constrição. Assim,SUSPENDO o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC. Nos períodos descritos acima, os autos ficarão no Arquivo Provisório. Transcorrido o prazo de prescrição, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, independente de novo despacho. Diante desse cenário, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios que justificam a medida pleiteada, como realização de movimentações bancárias constantes, demanda análise mais aprofundada da situação fática dos autos. Além disso, cabe ressaltar que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Também, não há notícia de dilapidação patrimonial. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[1]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;